Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003115-25.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAIR CENCI - CPF: 213.779.950-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003115-25.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de /MT

Recorrente(s):

Clair Cenci

Recorrida(s):

Telefonica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR LINHA NÃO CONTRATADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor nega a existência da contratação da linha telefônica que originou a inclusão do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, cabia a empresa de telefonia comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

O valor da indenização, deve ser foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e
IMPROCEDENTES
os danos morais.
”.

No presente caso, o autor afirma que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 692,74, em razão da contratação da linha de no 66 3022-1301, entretanto, assevera que jamais realizou a contratação desta linha. Afirma que ao entrar em contato com a empresa requerida, mesmo tendo informado que não contratou a referida linha teve que efetuar o pagamento do débito para que seu nome fosse excluído dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que acordou o pagamento no importe de R$ 511,61, motivo pelo qual, pleiteia pela reforma da sentença para que seja restituído o valor pago indevidamente na forma dobrada e indenização a título de dano moral, uma vez que é titular da linha sob no 66 3442-4518, e se encontra adimplente com o pagamento das faturas, conforme colacionado nas razões recursais os comprovantes de pagamento.

Em contrapartida a reclamada aduz que o débito cobrado é devido, pois houve a contratação da linha no 66 3022-1301 pelo reclamante, conforme se denota nas faturas encaminhadas para o endereço do reclamante e o relatório de chamadas demonstrando a utilização dos serviços, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que não houve a prova da efetiva contratação da linha cobrada pela Reclamada, tendo em vista que o Reclamante comprovou que no endereço que reside faz uso dos serviços de telefonia fixa e internet pela linha no 66 3022-1301.

Desta forma, entendo que caberia a reclamada comprovar de forma cabal a contratação de uma segunda linha no nome do reclamante, no entanto, observo que não há nos autos qualquer elemento de prova que pudesse embasar suas alegações, conforme determina o artigo 373, II, do CPC, mas tão somente provas que foram produzidas de forma unilateral e telas do seu sistema interno que foram impugnadas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Deste modo, outra conclusão não há senão a de que ela é realmente ilegítima e o valor pago indevidamente pelo reclamante deve ser devolvido em dobro, visto que o artigo 42, parágrafo único do CDC, não exige a prova da má-fé, bastando o pagamento indevido,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, DECLARO inexistente
o débito ora questionado, no valor de
R$ 692,74
, bem como
CONDENO
a Recorrida
a título de repetição de indébito, o valor de
R$ 1.023,22,
já na forma dobrada e o valor de
R$ 5.000,00
, a título de dano moral, ambos devem ser
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021